Tribunal: STF
Processo: AP 1100
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de TATIANE DA SILVA MARQUES (CPF nº 001.675.430-16) , em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/5/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 4/5/2023, concedi liberdade provisória a TATIANE DA SILVA MARQUES, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares (eDoc. 19103, PET 10.820/DF):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome da denunciada, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome da denunciada, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Na Sessão Virtual de 22/11/2024 a 29/11/2024, do Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Ação Penal foi julgada procedente para condenar a ré TATIANE DA SILVA MARQUES, em concurso material (CP, art. 69), 



    (1) 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal (Associação Criminosa), substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, pela pena restritiva de direitos, consistente em:



    (1.1) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;



    (1.2) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;



    (1.3) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    (1.4) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;



    (1.5) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado;



    (1.6) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;



    (2) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais);



    (3) R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), como pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos, a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



     



    Em 10/12/2024, a Defesa de TATIANE DA SILVA MARQUES afirmou que a ré “permaneceu presa por 4 (quatro) meses, e está há 19 (dezenove) meses cumprindo medidas cautelares, dentre elas, o uso do dispositivo eletrônico”, bem como que “o período já cumprido de pena, ultrapassa o quantum condenatório aplicado em sentença, restando claro que as medidas cautelares devem ser revogadas, porquanto já houve o excesso”(eDoc. 127).



    Ao final, requereu “a revogação das medidas cautelares anteriormente impostas, principalmente o monitoramento eletrônico “ (eDoc. 127, fl. 3).



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme relatado, verifica-se que a ação penal foi julgada procedente para condenar a ré TATIANE DA SILVA MARQUES, mas constata-se que ainda não ocorreu o trânsito em julgado.



    Dessa forma, a revogação das medidas cautelares será analisada no momento processual oportuno, quando do trânsito em julgado da Ação Penal e, consequentemente, da autuação de procedimento executório, nos termos dos arts. 66 e 115, da Lei n.º 7.210/1984.



    Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento de TATIANE DA SILVA MARQUES.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente